Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. CEF. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RETOMADA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMISSÃO NA POSSE. ALUGUEL. DÍVIDA RELATIVA A TARIFAS E IMPOSTOS. CONDENAÇÃO. REGULARIDADE. ARTIGO 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS. PATROCÍNIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DIRECIONAMENTO PRODEF. POSSIBILIDADE EM CASO DE SUCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Devidamente comprovado que o autor arrematou, em leilão extrajudicial, imóvel retomado pela Caixa Econômica Federal, por força da inadimplência da mutuária originária, restam preenchidos os requisitos elencados no artigo 1.228 do Código Civil. A imissão na posse é de rigor.
2- Constando ou não o nome da recorrente da certidão de ônus, a dívida de água, luz e impostos gerados, de natureza in rem suam, é de sua responsabilidade por força unicamente da ocupação do bem.
3 – A Defensoria Pública patrocinou a defesa de réu, que restou vencido no feito. Caso tivesse logrado sucesso no processo, o pedido de direcionamento da verba honorária ao Fundo PRODEF era passível de ser atendido.
4 - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, nega-se provimento.